Tribunal: TJPA
Processo: 0867434-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867434-49.2018.8.14.0301

APELANTE: LETICIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 321 DO CPC – NÃO INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso
dos autos
,
observa-se que n
ã
o foi oportunizada
à
parte autora a emenda da inicial, em detrimento do previsto no art. 321 do CPC. Outrossim, tampouco levou-se em considera
çã
o que h
á
previs
ã
o no art. 329 do CPC de que at
é
o saneamento do processo poder
á
o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir.

2-Assim, no presente caso, mesmo o Ju
í
zo de 1
º
grau tendo identificado erros perfeitamente san
á
veis na peti
çã
o inicial, determinou seu processamento e a cita
çã
o da r
é
, de modo a ter, em ju
í
zo perfunct
ó
rio e superficial, entendido se encontrarem preenchidos os requisitos m
í
nimos de sua admissibilidade.

3- O certo
é
que, o indeferimento liminar da peti
çã
o inicial, ap
ó
s a apresenta
çã
o de contesta
çã
o, r
é
plica e concess
ã
o de prazo para as partes especificarem provas, conforme ocorrera no caso em comento, n
ã
o se mostra poss
í
vel, pois nessa situa
çã
o apenas seria vi
á
vel a extin
çã
o sem o julgamento de m
é
rito com base em outras premissas previstas no art. 485 do CPC.

4-Desta feita, n
ã
o tendo o Ju
í
zo de 1
º
grau observado as regras procedimentais previstas no CPC, em especial o art. 321 do CPC, incorreu em
error in procedendo
, devendo a senten
ç
a que extinguiu o feito sem resolu
çã
o de m
é
rito, ser regulamente cassada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a senten
ç
a ora vergastada por inobserv
â
ncia ao disposto no art. 321 do CPC,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado à ora recorrente
a emenda da inicial, esclarecendo os fatos narrados e os pedidos realizados, sob pena de
indeferimento da petição
inicial, concedendo-se, a seguir, a r
é
, igual prazo para aditamento de sua contesta
çã
o e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito com a renova
çã
o de todas as fases processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
LETÍCIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO
e apelada
SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL LTDA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LETÍCIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso I, §1º do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, condicionado o pagamento ao disposto no art. 98, §§, em razão da concessão de assistência judiciária gratuita (ID Nº. 10716079).

Inconformada,
LETÍCIA EVELYN FARIAS FERREIRA DE MELO
interpôs o presente recurso (ID Nº. 10716083), alegando que o Juízo de 1º grau não oportunizou a autora a possibilidade de emendar a inicial, considerando que a petição inicial continha vício sanável, uma vez que no ato de confecção da mesma ocorreu uma falha na digitação e o pedido de danos morais acabou saindo como “R$ 000,00”, quando na verdade o correto seria o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o Juízo de 1º grau ao perceber o erro deveria ter aberto o prazo para emendar o pedido de danos morais, porém o magistrado optou por indeferir a petição, em contrariedade ao que dispõe o art. 321 do CPC. Fato gerador

Sustenta a responsabilidade objetiva da empresa apelada, salientando que a mesma deu causa a propositura da ação, afirmando ainda que a restituição dos valores cobrados a maior, ocorreu apenas após o ajuizamento da ação, ressaltando que não se trata de mera cobrança, mas sim de efetivo fato gerador de dano moral.

salienta, por fim, o cabimento de indenização por danos morais e a necessidade de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Requer o provimento do recurso, para julgar a demanda totalmente procedente.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10716088), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos nos termos do art. 330, inciso I, §1º do CPC, por entender que da narração dos fatos não decorreu logicamente os pedidos.

Analisando detidamente os autos, imperioso salientar que
só se admite o indeferimento da inicial, com fundamento no art. 330 do CPC, se a petição inicial não permitir o julgamento do mérito e se o autor for intimado a emendá-la e não cumprir a determinação judicial.

No caso dos autos, observa-se que não foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial, em detrimento do previsto no art. 321 do CPC, in verbis:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes dificultar mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Outrossim, tampouco levou-se em consideração que há previsão no art. 329 do CPC de que até o saneamento do processo poderá o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir.

Assim, no presente caso, mesmo o Juízo de 1º grau tendo identificado erros perfeitamente sanáveis na petição inicial, determinou seu processamento e a citação da ré, de modo a ter, em juízo perfunctório e superficial, entendido se encontrarem preenchidos os requisitos mínimos de sua admissibilidade.

O certo é que, o indeferimento liminar da petição inicial, após a apresentação de contestação, réplica e concessão de prazo para as partes especificarem provas, conforme ocorrera no caso em comento, não se mostra possível, pois nessa situação apenas seria viável a extinção sem o julgamento de mérito com base em outras premissas previstas no art. 485 do CPC.

Desta feita, não tendo o Juízo de 1º grau observado as regras procedimentais previstas no CPC, em especial o art. 321 do CPC, incorreu em
error in procedendo
, devendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ser regulamente cassada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

Apelação Cível Processual Civil Execução Fiscal -
Indeferimento da petição inicial por ilegitimidade de parte Recurso da FESP Provimento de rigor.

Erro grosseiro na indicação da parte passiva que impunha a concessão de prazo para emenda da inicial novo CPC Direito subjetivo do autor Câmara e do C. STJ. Inteligência do art. 321 do Precedentes da 2. Retorno dos autos à origem para que se conceda prazo para emenda da inicial. Sentença anulada - Apelação provida.
(Apelação nª 1502293-34.2015.8.26.00068; Relator(a): SIDNEY ROMANO DOS REIS; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 13/03/2017; Data de registro: 14/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL (ART. 485, I, C/C ART. 330, I, DO CPC)- ANULAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL (ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC)- PRECEDENTES DO STJ. 1 -
O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por inépcia, exige a prévia intimação da parte autora para emendar a inicial ou complementá-la, o que não ocorreu na hipótese. 2 - Provimento do recurso, na forma do art. 932, V, a, do CPC, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
(TJ-RJ - APL: 00225120320188190208, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DO AUTOR. JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO OPORTUNIZOU AO AUTOR A EMENDA À INICIAL. ERRO MATERIAL SANADO PELA RÉPLICA E DOCUMENTOS DE FLS. 164/165. INDEFERIMENTO DA INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DAS CONTESTAÇÕES E OS ESCLARECIMENTOS DA AUTORA QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO AOS PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA, RAZOABILIDADE, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00119882220148190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 5 VARA CIVEL, Relator: CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 27/09/2017, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2017)

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada por inobservância ao disposto no art. 321 do CPC,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado à ora recorrente

a emenda da inicial, esclarecendo os fatos narrados e os pedidos realizados, sob pena de indeferimento da petição
inicial, concedendo-se, a seguir, a ré, igual prazo para aditamento de sua contestação e, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito com a renovação de todas as fases processuais.

É COMO VOTO.

Belém, 08/03/2023